Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-46.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002021-46.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DIAS - CPF: 352.783.231-91 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002021-46.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

JOSE PEDRO DIAS

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os documentos encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes, no qual não foram impugnadas pelo autor, permanecendo inerte, vindo apenas em sede de recurso alegar a necessidade de prova pericial.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do Autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de negativação indevida, bem como, acolheu a preliminar de conexão arguida pelo reclamado, julgando de forma idêntica o feito nº 1002019-76.2019.8.11.0013.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para que seja
declarado a extinção do feito sem resolução do mérito, por considerar que há a necessidade de perícia técnica.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a controvérsia na alegação da ocorrência de empréstimo consignado, no qual o autor
nega a relação jurídica e consequentemente o Contrato de nº 309895400- 5, onde foram descontadas 36 parcelas, no valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais), no qual desconhece.

Entretanto,

compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que
na contestação foram juntados contrato devidamente assinado e cópia dos documentos pessoais, que comprovam a relação jurídica e que houve contratação do empréstimo questionado, aduzindo ainda a existência de conexão com o
feito nº 1002019-76.2019.8.11.001.

Contudo,
o autor sequer apresentou impugnação a defesa,
tornando-se incontroversas as provas apresentadas.

Em sede recursal, o autor alega de forma genérica a necessidade de prova pericial, sem trazer os pontos abordados em sentença.

Sendo assim, o recorrente não trouxe em sua peça recursal os motivos jurídicos que demonstrem que a r. sentença merece ser modificada e não forneceu as razões do seu inconformismo.

Em relação ao pleito da recorrida BANCO PAN, no evento 62603978 de retirada de pauta,
sem nenhum motivo que justifique sua pretensão, registro que a pauta de julgamento é do magistrado relator e somente se retira um feito da pauta se, e somente se a parte apresentar motivo justificado, de onde a leitura do pedido NÃO APONTA O MOTIVO DE SEU DESEJO,
sendo feito o pedido de retirada de pauta, sem nenhuma motivação razoável e justa a poder se imaginar o seu deferimento, sendo que, desta feita, por óbvio, resta indeferido o pleito da recorrida.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter IMPROCEDÊNCIA do
pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020